Tribunal: TJPA
Processo: 0813798-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813798-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLUBE DO REMO

AGRAVADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813798-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLUBE DO REMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO COSTA LOBATO - PA20167-A

AGRAVADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SUPOSTAMENTE VINCULADA À TIMEMANIA. LEI Nº 11.345/2006. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ORIGEM EXCLUSIVA. LIBERAÇÃO IMEDIATA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO ATÉ ESCLARECIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. PENHORA DE PERCENTUAL DA RENDA DE BILHETERIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por clube desportivo contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que: (i) rejeitou exceção de pré-executividade; (ii) manteve penhora de R$ 55.326,92 em conta de titularidade do executado; (iii) determinou a liberação imediata desses valores ao exequente; e (iv) deferiu penhora de 30% da renda bruta de bilheteria de 3 jogos específicos do agravante, até o limite do saldo remanescente da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se é juridicamente possível liberar, de imediato, valores bloqueados em conta bancária que o executado afirma ser vinculada ao programa Timemania, sem prévia e inequívoca apuração de sua origem;
(ii) se tais valores podem ser, desde logo, reconhecidos como impenhoráveis, à luz da Lei nº 11.345/2006;
(iii) se a penhora de percentual da renda de bilheteria dos jogos do clube, na forma como determinada, revela ilegalidade manifesta, afronta ao princípio da menor onerosidade ou à ordem de preferência do art. 835 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada pelo agravante, especialmente o contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Timemania, evidencia indícios relevantes de que a conta atingida possui vinculação com o regime especial previsto na Lei nº 11.345/2006, que destina os recursos arrecadados ao pagamento de débitos tributários e previdenciários das entidades desportivas.
4. A despeito disso, não há prova pré-constituída de que o saldo bloqueado decorra exclusivamente de repasses da Timemania, subsistindo a possibilidade de ingresso de outras receitas penhoráveis, o que impede, por ora, o reconhecimento automático da impenhorabilidade, mas revela risco de dano irreversível caso os valores sejam de pronto liberados ao credor.
5. A liberação imediata dos valores em favor do exequente, sem esclarecimento prévio da origem e destinação, mostra-se medida potencialmente lesiva, porquanto, se posteriormente se confirmar tratar-se de verbas vinculadas ao programa Timemania, sua transferência definitiva ao patrimônio do credor inviabilizará, na prática, qualquer tutela restitutória eficaz, diante da irreversibilidade do levantamento.
6. A prudência jurisdicional, à luz do poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e da jurisprudência que reconhece a natureza especial das verbas geridas no âmbito da Timemania, impõe a manutenção da constrição e a vedação de sua liberação a qualquer das partes até que o juízo de origem obtenha informações oficiais da Caixa Econômica Federal acerca da efetiva vinculação da conta e da origem dos créditos nela mantidos.
7. Por outro lado, não se verifica ilegalidade flagrante na rejeição da exceção de pré-executividade nem na penhora de percentual da renda de bilheteria, medidas típicas de execução, devidamente fundamentadas e compatíveis com os arts. 797 e 835, X e § 1º, do CPC, permanecendo hígida a constrição sobre a receita de bilheteria, a ser eventualmente reexaminada em momento oportuno, à luz de prova adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para afastar apenas a determinação de liberação imediata dos valores bloqueados, os quais deverão permanecer constritos em conta judicial, vedada sua liberação ao exequente ou ao executado, até esclarecimento oficial acerca da origem dos recursos.

Tese de julgamento:

“Na execução em que se controverte sobre a natureza de valores bloqueados em conta bancária supostamente vinculada à Timemania, mostra-se juridicamente inadequada a liberação imediata da quantia ao exequente antes de prévia e inequívoca apuração da origem dos recursos, impondo-se a manutenção da constrição até o completo esclarecimento, em observância à Lei nº 11.345/2006 e ao poder geral de cautela.”

“A mera alegação de origem em verba da Timemania, desacompanhada de prova robusta e específica sobre o saldo constrito, não autoriza, por si só, a liberação dos valores ao executado, devendo o juízo de origem requisitar informações técnicas à instituição financeira, preservando-se, nesse ínterim, a constrição em conta judicial.”

“A penhora de percentual da renda de bilheteria de clube desportivo, quando fundamentada e limitada, não configura, por si, violação ao princípio da menor onerosidade nem afronta à ordem de preferência do art. 835 do CPC, podendo ser mantida na ausência de ilegalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 297, 797, 835, X e § 1º, 917, §§ 1º e 2º, 1.015, I, 1.019, I, 1.026, § 2º; Lei nº 11.345/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AI nº 0002771-68.2020.8.17.9000, Rel. Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, j. 04.01.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento do recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLUBE DO REMO
em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 004813675.2016.8.14.0301, que se deu nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 917, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado CLUBE DO REMO constante dos IDs 130703319, Pág. 1 a 130703319, Pág. 7 diante da ausência de comprovação inequívoca da origem dos valores bloqueados em repasses da Timemania. Consequentemente,
DETERMINO
:

I
- O prosseguimento da execução com a manutenção da penhora dos valores bloqueados no montante de R$ 55.326,92 (cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos);

II
- A liberação dos valores penhorados em favor do exequente, mediante expedição de alvará judicial ou transferência bancária, até o limite do crédito exequendo;

III
- Face à persistência de saldo remanescente da execução e considerando o requerimento constante do ID 142676668,
DEFIRO
o pedido de bloqueio de valores de bilheteria nos jogos do executado CLUBE DO REMO,
limitado a 3 (três) jogos
, nas seguintes datas e locais:

20/06/2025, 16:00hs – Remo x Paysandu (Estádio Edgar Proença - Mangueirão)

04/07/2025, 16:00hs – Remo x Cuiabá (Estádio Edgar Proença - Mangueirão)

18/07/2025, 16:00hs – Remo x Novorizontino (Estádio Edgar Proença - Mangueirão)

IV
-
CONDICIONO
a expedição dos mandados de penhora "na boca do caixa" (bilheteria) ao
prévio recolhimento das custas processuais referentes às 3 (três) diligências
, devendo o exequente comprovar o pagamento antecipado das custas antes da expedição dos mandados;

V
-
EXPEÇAM-SE
os mandados de penhora para cumprimento por
Oficial de Justiça
nos jogos acima especificados, observando-se o percentual de 30% (trinta por cento) da renda bruta de bilheteria, até o limite de R$ 103.979,13 (cento e três mil, novecentos e setenta e nove reais e treze centavos), correspondente ao saldo remanescente da execução após o desconto do valor cuja liberação foi autorizada, conforme débito atualizado constante do ID 107115748;

VI
-
INTIME-SE
o executado para, querendo, apresentar embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, caso pretenda discutir matérias que demandem dilação probatória;

VII
-
INTIMEM-SE
as partes desta decisão.

Custas pelo executado.

Sustenta o agravante, em síntese,
que a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de recursos provenientes da conta Timemania, vinculada exclusivamente ao pagamento de débitos de FGTS e INSS, devidamente comprovada mediante contrato com a CEF.

Reforça a impenhorabilidade dos valores de bilheteria à luz das Leis Municipais nº 8.026/00 e nº 9.028/13, que reconhecem o Clube do Remo como entidade de utilidade pública, cujos bens seriam inalienáveis e impenhoráveis.

Aduz a afronta à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, já que a penhora sobre percentual do faturamento somente poderia ocorrer de forma subsidiária, após a exaustão de outros bens, salientando ainda a ocorrência de excesso de execução e violação ao princípio da menor onerosidade, diante da gravosidade da constrição.

Assim sendo, pugna pela concessão de efeito suspensivo, de forma imediata, para sustar a liberação dos valores bloqueados e a constrição sobre receitas de bilheteria.

Ao final, requer a reforma integral da decisão recorrida, com reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e dos rendimentos de bilheteria ou, subsidiariamente, a limitação da penhora a 5% da renda líquida dos jogos, bem como a remessa dos autos ao Regime Centralizado de Execuções.

Coube por distribuição a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido liminar foi deferido, em parte (id 28416501), para o fim de obstar a liberação ao exequente, ora agravado, dos valores bloqueados no montante de R$ 55.326,92, os quais permanecerão constritos até ulterior decisão deste Tribunal ou até que o juízo de origem obtenha esclarecimentos suficientes acerca da origem e da destinação desses valores.

O agravante popôs embargos de declaração (id 28518762), os quais foram conhecidos e rejeitados (id 28980774).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto. Preparo devidamente recolhido.

MÉRITO

O agravo foi interposto tempestivamente, mediante a juntada das peças obrigatórias e facultativas pertinentes, o que permite reconhecer a regularidade formal do recurso e, portanto, seu conhecimento. Passo, pois, ao exame do pleito de antecipação da tutela recursal.

Em juízo de cognição sumária, mas sem olvidar a necessária prudência que deve nortear a atuação jurisdicional, cabe ao julgador avaliar se o cenário fático-jurídico evidencia aparência de direito suficiente a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, bem como se a sua imediata execução pode gerar lesão irreversível ou de difícil recomposição.

No presente caso, verifico que tais requisitos se encontram, ao menos parcialmente, atendidos.

Consta dos autos que o bloqueio recaiu sobre valores existentes na Conta nº 0000002473, Agência 3079, da Caixa Econômica Federal, pertencente ao agravante. O recorrente trouxe aos autos cópia do contrato celebrado com a instituição bancária referente ao programa Timemania, disciplinado pela Lei nº 11.345/2006, instrumento no qual se estabelece que os recursos repassados por seu intermédio possuem destinação específica à quitação de débitos tributários e previdenciários das entidades desportivas participantes.

Embora o contrato evidencie a vinculação formal ao programa, a decisão agravada concluiu pela inexistência de prova pré-constituída demonstrando que todos os valores atingidos pelo bloqueio apresentam essa origem exclusiva, motivo pelo qual o juízo a quo autorizou, de imediato, o levantamento do montante pelo exequente.

Todavia, os documentos apresentados pelo agravante, ainda que não demonstrem de forma cabal a composição integral do saldo bloqueado, revelam fortes indícios de que a conta pode estar operando como conta vinculada ao programa Timemania, o que, por certo, poderia mudar o entendimento firmado pelo juízo a quo por conta da sua exclusiva destinação legal.

É certo, contudo, que tais documentos não afastam completamente a possibilidade de ingresso, na mesma conta, de receitas de outra natureza, suscetíveis de penhora. Esse quadro, típico de incerteza fático-probatória, reclama atuação cautelosa do Judiciário, de modo a evitar, de um lado, violação ao princípio da execução no interesse do credor e, de outro, a constrição e transferência de valores eventualmente impenhoráveis, o que conduziria a dano irreversível ao agravante.

A liberação imediata dos valores bloqueados ao exequente, como determinado pelo juízo de origem, apresenta elevado potencial lesivo e pode comprometer, de maneira definitiva, eventual reconhecimento futuro da natureza impenhorável desses recursos.

Caso venha a ser confirmada, após obtenção de informações oficiais da Caixa Econômica Federal, a natureza vinculada ao programa Timemania, seria difícil, senão impossível, a reversão prática da transferência, pois os valores já teriam sido incorporados ao patrimônio do credor, tornando inaplicável qualquer tutela restitutória eficaz.

Ora, não se trata de situação em que a recomposição se dá por simples devolução ou compensação: a dinâmica da execução e a ausência de vinculação legal do exequente com o regime jurídico da Timemania inviabilizam a recomposição automática e acarretam significativo risco de esvaziamento do direito material.

Por outro lado, não se verifica, no tocante ao credor, a presença de perigo de dano caso a liberação dos valores seja temporariamente obstada, salientando que não se está diante de verba alimentar dependente de pagamento imediato, tampouco foi demonstrado que a suspensão comprometeria a subsistência ou inviabilizaria o prosseguimento da execução.

Ao contrário, a constrição já se encontra efetivada e será mantida cautelarmente até a completa elucidação da origem dos recursos. Assim, preserva-se a utilidade do processo e a efetividade do crédito exequendo, sem sacrificar, indevidamente, direitos do executado que podem revelar-se legítimos no curso da instrução.

Somado a isso, a jurisprudência igualmente recomenda prudência nas hipóteses de constrição de valores potencialmente vinculados ao programa Timemania, eis que criado por Lei Federal e com destinação previamente estabelecida.

Destaca-se precedente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual se assentou que, em razão da destinação legalmente imposta pela Lei nº 11.345/2006, tais verbas não podem ser desviadas para finalidade alheia ao pagamento dos débitos especificados no diploma normativo, impondo-se a preservação da finalidade específica e a consequente suspensão da constrição judicial que possa comprometer esse desígnio:

Nesse sentido, a jurisprudência pertinente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TIMEMANIA. LEI Nº 11.345/2006. DESTINAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS. PRECEDENTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. - A Lei nº 11.345/2006 dispõe sobre a instituição de concurso de prognóstico para desenvolvimento da prática esportiva denominado Timemania, condicionando a participação das entidades desportivas de futebol à celebração de instrumento instituído pela Caixa Econômica Federal, do qual constará autorização para que os recursos sejam destinados ao pagamento de débitos com os órgãos e entidades credores mencionadas no seu art. 4º - Dessa maneira, considerando-se que tais valores possuem destinação específica e exclusiva, que não são reservados à disponibilidade do time beneficiado, mas ao pagamento direto pela Caixa Econômica Federal das dívidas indicadas na lei, deve ser determinado o levantamento da constrição que é estranha a essa finalidade - Precedente - Recurso a que se dá provimento, à unanimidade. (TJ-PE - AI: 00027716820208179000, Relator.: STENIO JOSE DE SOUSA NEIVA COELHO, Data de Julgamento: 04/01/2021, Gabinete do Des . Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (Processos Vinculados - 2ª CC))

O precedente reforça a orientação segundo a qual a natureza especial dos valores geridos dentro do regime da Timemania exige apuração técnica, prévia e inequívoca antes de qualquer ato judicial de transferência ou expropriação.

A prudência recomenda, portanto, a preservação do status quo até que se obtenham informações oficiais acerca da natureza contábil da conta e da origem das receitas nela depositadas, e isso sem que o direito de ambas as partes pereça.

Essa medida, longe de configurar indevida vantagem ao executado, assegura a higidez e a reversibilidade das decisões judiciais, evitando-se prejuízos irreparáveis e sem comprometer a efetividade da execução.

Ressalte-se que o poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, autoriza o magistrado a requisitar informações da Caixa Econômica Federal, aptas a esclarecer se a conta nº 0000002473, Agência 3079, encontra-se formalmente associada ao contrato do programa Timemania e se os valores nela mantidos correspondem, de modo exclusivo ou predominante, aos repasses vinculados ao referido programa.

De outra monta, entendo por bem não acolher o pleito do agravante de liberação e devolução imediata dos valores bloqueados ao seu patrimônio, eis que iria de encontra a fundamentação acima apresentada. Embora alegue serem verbas impenhoráveis, os elementos constantes dos autos ainda não evidenciam, com a certeza necessária, a origem exclusivamente vinculada ao programa.

Assim, antecipar a liberação requerida significaria retirar do alcance jurisdicional ativos que podem ser necessários à satisfação do crédito executado, com violação ao art. 797 do CPC, que estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.

É necessário, portanto, aguardar a obtenção das informações técnicas essenciais, seja por meio de requisição judicial, seja por iniciativa direta da própria parte agravante, que poderá juntar aos autos a documentação pertinente tão logo a obtenha.

Por fim, quanto aos demais comandos da decisão agravada, especialmente no que diz respeito à rejeição da exceção de pré-executividade e à manutenção da penhora de percentual da renda de bilheteria dos jogos, não se verifica qualquer ilegalidade evidente ou manifesta teratologia.

Tais medidas são próprias da atividade executiva, foram devidamente motivadas e permanecem sujeitas a reavaliação no julgamento de mérito deste agravo ou pelos meios adequados no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante de todo o exposto, após detida análise dos elementos constantes dos autos, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada exclusivamente no ponto relativo à liberação imediata dos valores bloqueados, determinando que a quantia de R$ 55.326,92 permaneça constrita e retida em conta judicial, vedada sua liberação ao exequente ou ao executado, até que se esclareça, com base em informações oficiais da Caixa Econômica Federal, se os valores depositados na conta nº 0000002473, Agência 3079, possuem origem vinculada ao programa Timemania ou se decorrem de outras fontes passíveis de penhora.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025